Tribunal: STF
Processo: ARE 1424843
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. DESOCUPAÇÃO DE UNIDADES DE CARGA - CONTAINER. PAGAMENTO DE SOBRE-ESTADIAS. RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “CONTRATO - Transporte marítimo internacional - Sobreestadias de contêineres - Atraso na devolução que gera o dever de indenizar - Comprovação documental pormenorizada dos dias de estadia livre das unidades de carga, assim como dos valores cobrados a título de ‘demurrage’ - Cobrança de sobreestadia, ademais, que possui natureza jurídica de indenização prefixada em razão da retenção indevida do contêiner, não se enquadrando nas hipótese de cláusula penal ou multa - Cobrança que decorre de praxe comercial de conhecimento de todos os que atuam nesta atividade, tendo sido livremente anuída pelas partes - Expressividade da quantia cobrada pela autora que decorre do decurso do tempo em que a ré permaneceu com os baús - Burocracia aduaneira que não constitui evento imprevisível, a fim de afastar a responsabilidade pela devolução dos contêineres além do período de franquia - Hipótese, ademais, em que a ré não pode sofrer as consequências por eventual descumprimento pela Receita dos prazos estabelecidos para o término do procedimento administrativo-fiscal, visto não ter qualquer ingerência sobre o fato - Responsabilidade exclusiva da importadora pelo desembaraço das mercadorias transportadas, e até mesmo a alegação de limitação física de espaço nos armazéns alfandegados para armazená-las após a desova dos contêineres não poderia ser oposta à demandante - Possibilidade do pedido de desocupação das unidades de carga para que a ré pudesse entregá-las à autora e, desse modo, evitar o pagamento da ‘demurrage’, e até mesmo, se preciso, recorrer à intervenção judicial para tal fim, do que não se tem notícia nos autos - Regularidade da busca e apreensão determinadas pela r. sentença - Valor das sobreestadias - Redução - Descabimento - Desídia da demandada, ineficiência ou insuficiência nas diligências para obtenção da liberação dos contêineres perante as autoridades alfandegárias que não podem gerar consequências para a demandante - Prestígio do princípio do ‘pacta sunta servanda’ - Inaplicabilidade do art. 412 do CC - Ausência de qualquer indício de imparcialidade do Juízo ao reputar corretos os valores das ‘demurrages’. RECURSO NÃO PROVIDO” (fls. 2-3, e-doc. 9). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXIII, XXXV, LIV, LV, LVI, LXXIV e LXXVIII do art. 5º, o § 6º e o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93, o inc. I do art. 109, o inc. II do art. 145 e o inc. II do art. 150 da Constituição da República (e-doc. 13). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    A agravante sustenta que, “além de haver desrespeito cristalino a preceitos da Constituição Federal que nada se relacionam com provas, há desrespeito também a preceitos da Lei Maior que se relacionam sim com provas. Mas não estamos a falar de reexame de provas, única conduta vedada pela referida Súmula desta Corte Suprema. Definitivamente não se pretende tal providência. O que se objetiva discutir no presente recurso extraordinário, a bem da verdade, é a revaloração da prova delineada no próprio julgamento, suficiente para a solução da matéria, o que, segundo entendimento deste C. STF, é permitida no recurso extraordinário” (fl. 5, e-doc. 23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Por intermédio da presente ação, a autora RANUR LOGISTICS LTDA. visa à cobrança de sobreestadias de contêineres que acondicionaram as mercadorias importadas pela ré KAIRÓS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.



    Não há o ventilado cerceamento de defesa, na medida em que ao Magistrado é dado aferir a utilidade da prova para a formação da convicção acerca da matéria controvertida, facultando a produção das necessárias à instrução do feito, nos moldes do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil, ressaltando-se que a prova pertinente era a documental, suficientemente produzida. (...)



    A insistência no reconhecimento do litisconsórcio com a União Federal não procede uma vez que, conforme mencionado pelo julgado, a relação jurídica se deu somente entre a demandante e a demandada.



    (...) É de responsabilidade exclusiva da importadora o desembaraço das mercadorias transportadas, e até mesmo a alegação de limitação física de espaço nos armazéns alfandegados para armazená-las após a desova dos contêineres não poderia ser oposta à autora. (...)



    A fiscalização da Receita Federal, ressalte-se, tem como objeto a mercadoria importada, não o contêiner que a acondiciona. (...)



    A prova documental produzida demonstra que as unidades de carga não foram devolvidas até o momento, conforme mensagens eletrônicas trocadas entre as partes, bem ainda indicam precisamente o período de sua manutenção em posse da ré além do período de livre utilização e o valor das ‘demurrages’ (fls. 23, 53, 74, 95 e 114)” (fls. 1-8, e-doc. 10).



    Na espécie, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PORTUÁRIOS. CODESP. TARIFA COBRADA EM RAZÃO DO SERVIÇO DE SEGREGAÇÃO E ENTREGA DE CONTEINERES PRESTADO PELOS TERMINAIS PORTUÁRIOS ÀS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS ALFANDEGÁRIAS. TERMINAL HANDLING CHARGE 2 (THC2). SUPOSTA AFRONTA À LIVRE CONCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES” (ARE n. 1.286.157-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO MARÍTIMO. TARIFA PORTUÁRIA INDEVIDA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 791.012-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.11.2014).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SOBRESTADIA DE CONTÊINER. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância recursal extraordinária. 2. Violação à Magna Carta de 1988, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. 3. Agravo regimental desprovido” (AI n. 701.364-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 11.5.2011).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.082.310, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.3.2018; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.056.326, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.9.2017; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 949.594, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20.4.2016.



    7. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora